Tribunal: CARF
Processo: 11543.720250/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720250/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.772 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
BELINE JOSE SALLES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. TROCA DO
MODELO SIMPLIFICADO PARA O COMPLETO. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 12 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720250/2018-86
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.772 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720250/2018-86

1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 111.755,52, conforme fl. 13;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 02/06, alegando, em síntese, que, por equívoco, apresentou a declaração no modelo
simplificado. Que a fiscalização desconsiderou a despesa de R$ 115.000,00, como
honorários advocatícios. A nulidade do lançamento, pela desconsideração do imposto
retido na fonte, no valor de R$ 517.135,83. Que seja sobrestada qualquer compensação
até ulterior julgamento da questão submetida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) retificação da declaração - possibilidade de alteração do modelo de declaração
b) erro na escolha do modelo de declaração transmitido (simplificado / completo)
c) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica.
O recorrente requer que seja admitida a retificação de sua declaração de ajuste
anual, com o objetivo de troca do modelo simplificado para o completo, tendo em vista a
possibilidade de dedução, do valor bruto recebido, dos honorários advocatícios.
No entanto, verifica-se que a matéria em questão já se encontrada pacificada pela
jurisprudência reiterada do CARF, sobretudo no que diz a sua Súmula CARF no 86, vinculante
conforme Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF No 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Portanto, tendo o contribuinte optado pelo desconto simplificado, não cabe
alteração para o modelo completo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.772 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720250/2018-86

Fl. 100
DF CARF MF
Original